Tribunal: TJMT
Processo: 1022503-46.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022503-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSIA ARAUJO NOBRE - CPF: 849.328.301-06 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.763.205/0001-39 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ JUNIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 046.679.231-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS AO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – SITUAÇÃO IRREGULAR – VICIO DO NEGÓCIO JURIDICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1022503-46.2022.8.11.0001

Recorrente:

Cássia Araujo Nobre

Recorridos:

Realize Construtora e Imobiliária Ltda e Washington Luiz Junio de Araujo Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Cássia Araujo Nobre

Ação:
de Rescisão Contratual de Compra e Venda com pedido de restituição do valor pago cumulada com reparação por danos morais e materiais.

Sentença
(Id.
170992341
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de inexistir nos autos demonstração inequívoca do inadimplemento dos recorridos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
170992345
): requer reforma da sentença a fim de rescindir o contrato, sustentando que a inadimplência dos recorridos. Argumenta que o prazo estipulado para entrega foi ultrapassado, fazendo jus à multa prevista na Cláusula Décima do contrato, objeto da lide, e à restituição dos valores pagos, bem como indenização por dano moral.

Contrarrazões
:

os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
Cássia Araujo Nobre
, que tem como objetivo a reforma da sentença a fim de rescindir o contrato da compra de fração ideal no empreendimento “
Chácara de Recreio Água de Chapada
”, por inadimplemento dos recorridos, com o ressarcimento dos valores pagos, bem como a aplicação da multa contratual e dano moral.

Acolho tal pleito recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos demonstra que o empreendimento imobiliário foi vendido sem licença ambiental e encontra-se embargado.

Com efeito, entendo evidente a existência de vício ao negócio jurídico na origem, fato que, implica na resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
.

Evidencia-se que houve descumprimento da avença pelos recorridos já no ato da assinatura do contrato, ao afirmar no contrato que o imóvel estava livre e desimpedido.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COMPRA E VENDA DE LOTE – OBRA EMBARGADA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE O AJUIIZAMENTO DA DEMANDA, E VINCENDAS, ATÉ REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo descumprimento da avença pela vendedora já no ato da assinatura do contrato, e se ela está impedida de dar seguimento às obras em razão do embargo, não pode exigir da compradora o pagamento das prestações mensais. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. ( AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ)(TJ-MT - AC: 10295533720218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Ademais, verifica-se que o prazo
para a entrega do empreendimento (trinta meses), pelos recorridos, à recorrente, com as devidas regularizações, atingiu seu termo final, conforme cláusula 9.2, do aludido contrato, demonstrando o inadimplemento de forma inequívoca.

Logo, é inquestionável que os recorridos não cumpriram com as obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda celebrado, devendo suportar os ônus da sua inadimplência.

Sendo assim, razão assiste à recorrente ao requerer a rescisão contratual com base no inadimplemento dos recorridos, bem como aplicação da multa p
revista na “Cláusula Décima” de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em razão do descumprimento contratual.

Com efeito, o
inadimplemento por parte da construtora gera para o adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução das quantias já pagas pelos contratantes, em parcela única, devidamente corrigida, e sem qualquer dedução, de acordo a súmula 543do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARGUMENTOS RETÓRICOS E SUPERFICIAIS – AJG MANTIDA – INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS (SÚM. 543 STJ) – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS –CONDENAÇÃO RECÍPROCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015), e uma vez deferido, a sua revogação depende da apresentação de provas contumazes da capacidade financeira do beneficiado. 2. Tendo em vista que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula n 543 do STJ. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 83, § 14 do CPC). 4. O não acolhimento do pedido de indenização por danos morais pretendido pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art.86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional dos ônus correspondentes. (N.U 0039559-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 09/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO. FATO IMPUTÁVEL À VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, SEM RETENÇÃO. MULTA PENAL. 1. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se as disposições do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 2. Havendo o atraso na conclusão da obra superior ao prazo contratualmente estipulado, resta configurada a culpa da vendedora pela rescisão contratual. 3. Atestado o inadimplemento contratual quanto ao dever de implantação da infraestrutura, a devolução integral dos valores pagos pela autora é medida imperiosa, não havendo que se falar em retenção de valores ou despesas administrativas a qualquer título, uma vez que a responsabilidade pelo desfazimento do negócio se deu por culpa exclusiva da requerida. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 4. A devolução dos valores pagos pela autora dar-se-á em parcela ÚNICA, e não de forma parcelada, como postulado pela empresa recorrente. (Súmula 543, do STJ). [...] (TJGO, Apelação Cível 5555611-37.2018.8.09.0000, Rel. Des (a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2021, DJe de 02/02/2021).

Dessa forma,
evidenciada a culpa exclusiva dos recorridos pelo não cumprimento dos prazos, a decretação da rescisão do contrato com a consequente restituição integral das parcelas pagas pela recorrente, em parcela única, incluindo eventual comissão de corretagem e multa contratual é medida que se impõe.

No que tange ao dano moral,
o mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese dos autos, não restou comprovado lesão aos direitos da personalidade da recorrente em razão do descumprimento contratual.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1048443-47.2021.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT. RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO DA SILVA. RECORRIDOS: REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – REVELIA – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS AO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – SITUAÇÃO IRREGULAR – VICIO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.(TJ-MT - RI: 10484434720218110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda
sub judice
, condenando os recorridos na restituição dos valores pagos pela parte recorrente,

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
bem como aplicação da multa p
revista na “Cláusula Décima” de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em razão do descumprimento contratual.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023